Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-24.2021.8.11.0088
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000923-24.2021.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAVID DA CONCEICAO BARROS - CPF: 000.234.383-55 (APELANTE), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA MARIA DE SANTANA - CPF: 000.871.001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GEOVANI JANUARIO DE DEUS - CPF: 046.143.971-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEDEILDE SILVA - CPF: 028.535.141-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
–
TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SECUNDADA PELA LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CABIMENTO – AGRESSÕES RECÍPROCAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A
INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA

– CONDENAÇÃO MANTIDA – 2 .
REQUERIDO OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA –– DESCABIMENTO – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não restando comprovado nos autos que o apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua companheira, não há como acolher a tese defensiva de que teria agido em legítima defesa, máxime, quando o conjunto probatório se encontra corroborado pelo laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas que indicam a desproporcionalidade na conduta do acusado, e indicam a presença de
animus laedendi
na conduta do réu, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório.

2. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da Execução Penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DAVID DA CONCEICAO BARROS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DAVID DA CONCEICAO BARROS
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000923-24.2021.8.11.0088, por meio da qual foi
condenado

pela prática da infração penal tipificada no
art. 129,
§ 9o, do CP
, à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
e ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais causados à vítima.

Irresignado, em suas razões recursais de ID 173550237, o apelante pugna, pela reforma da sentença,
objetivando a
absolvição
, sustentando a ausência de provas para subsidiar a condenação, ao mesmo tempo em que defende a tese de legítima defesa.

Além disso, requer a
concessão dos benefícios a justiça gratuita
, assim como a
redução do valor imposto a título de indenização
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna, pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso (ID 173550245).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 174282688).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 173550246)
,
fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O acusado,
DAVID DA CONCEICAO BARROS,
foi denunciado

pela prática do delito tipificado no
art. 129, §9o, do CP, porque no dia 06 de junho de 2021, por volta das 20h00min, em residência localizada na Rua Comendador Manoel Pedro de Oliveira, no 1.444, na cidade de Aripuanã/MT, ofendeu a integridade corporal da vítima
Cledeilde Silva
, sua companheira, causando-lhe as lesões.

Ao final da regular instrução probatória, sobreveio sentença julgando procedente a acusação, condenando o ora recorrente pela prática do crime de
lesão corporal em âmbito doméstico
, à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto e ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização pelos danos morais causados à vítima.

Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, nos termos já relatados.

1.

Do pleito absolutório:

Consoante relatado, o primeiro estandarte defensivo se funda na tese de
ausência de provas
, secundada pela alegação de que o acusado teria agido acobertado pela excludente de ilicitude da
legítima defesa
, prevista no art. 23, inc. II, do CP, haja vista que o réu teria apenas repelido? as agressões proferidas primeiramente pela vítima, num ataque de fúria contra ele.

Todavia, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial – boletim de ocorrência no 2021.140120, auto de prisão em flagrante delito, laudos de exames de corpo de delito, além das declarações orais obtidas em ambas as fases da persecução criminal (ID

173548569 e ss e ID 173550220),

jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente, a oitiva da vítima, dão como certa a
materialidade
delitiva, e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva, inexistindo substrato probatório que corrobore a alegação de que o apelante teria agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Sabe-se que a
legítima defesa
consubstancia hipótese de justificação para a prática de fatos típicos, tratando-se de verdadeira defesa necessária, uma vez que o particular, que tem interesse em ver direito próprio ou de terceiro salvaguardado, substitui a atuação estatal para protegê-lo, visto que, muito embora o Estado tenha assumido o monopólio da jurisdição, não pode se fazer presente, de forma imediata e eficaz, em todas as situações de conflito.

No caso dos autos, a vítima,
Cledeilde Silva
,
narrou durante a sua oitiva na fase inquisitiva, que, no dia dos fatos, discutia verbalmente com o réu, quando em dado momento ele a empurrou e em seguida passou a agredi-la com socos no roto; por isso, a ofendida saiu correndo e procurou ajuda na casa da cunhada, onde foi atendida pelo SAMU e após foi à delegacia registrar a ocorrência (ID 173548575).

Em juízo, por outro lado, a vítima declarou, conforme termo de audiência de instrução e julgamento anexo ao ID 173550220 que, no fatídico dia, ela e o réu beberam muito e se desentenderam, afirmando que “
não se lembra do que o réu falou para ela, mas ela entendeu errado e partiu para cima dele
; que, quando deu por si, já estavam em vias de fato; que os dois se machucaram
;
que a briga foi iniciada pela depoente
, porque entendeu algo que o réu teria dito algo que ela não entendeu muito bem; que o réu não queria brigar
” (sic).

Além disso, em juízo, a testemunha
Ana Maria de Santana
, policial militar, responsável por atender a ocorrência, em síntese, ratificou as informações descritas no Boletim de Ocorrência, dando conta do nervosismo apresentado pela vítima, sem declarar detalhes do ocorrido (ID

173550220).

O réu, por sua vez, se manteve em silencio durante a fase policial, mas em contrapartida, durante o seu interrogatório judicial, confessou a prática do crime, afirmando, contudo, que as agressões foram mútuas, porque teria dito algo para a vítima e ela entendeu errado, razão pela qual
“foi para cima”
dele com raiva, iniciando a confusão, tendo desferido uma mordida na testa do acusado, além de ter o empurrado e também cair (ID

173550220).

Por fim, os laudos periciais constantes nos autos demonstram que tanto o réu quanto a vítima apresentavam lesões, contudo, com relação ao réu restou atestada a presença de escoriações que resultaram lesão corporal de natureza leve (ID 173548580), enquanto que
com relação à vítima, a conclusão pericial demonstra a existência de lesões de características grave
, produzidas por instrumento contundente, consistentes em “
ferimento em músculo do lábio inferior da boca, ferimento extenso em orelha esquerda, acentuado edema e hematoma em hemiface esquerda”
(sic – ID 173548585).

Ademais, convém ressaltar que o perito certificou, quanto às lesões sofridas pela vítima
Cledeilde Silva,
“
haverá sequelas cicatriciais permanente em boca e orelha esquerda”
(sic – ID 173548585).

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a autoria e materialidade do delito de lesão corporal contra a vítima
Cledeilde Silva
restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, ao mesmo passo em que se esvazia a tese de legítima defesa.

Isso porque, embora a dinâmica delitiva presente nos autos indique a ocorrência de agressões recíprocas e, ainda que não se tenha como precisar quem iniciou as agressões, ou mesmo considerando a ideia de que a vítima iniciou o ataque, é nítido que a conduta do apelante, apresentou-se desproporcional à intenção de se defender.

Com efeito, mesmo que se considere que a intenção inicial do réu tenha sido apenas de se defender tal hipótese se esvai quando se percebe o emprego de força física que extrapola o ordinário e razoável para o fim de repelir uma agressão, situação que nos autos
é suficiente para demonstrar o
animus laedendi
na ação e resulta na subsunção exata da conduta ao tipo penal que lhe é imputado
.

Em verdade, mesmo levando-se em conta que, naturalmente, a força física de um homem é superior à de uma mulher, as informações extraídas do Exame de Corpo de Delito da vítima (ID
173548585) confirmam a
discrepância
entre a

reação deste para, em tese, tão somente repelir uma agressão da companheira
, a tornar inaceitável a versão apresentada pela defesa.

A propósito, esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu no mesmo sentido:

“(...)
1. Revela-se improcedente o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada legítima defesa, porquanto não ficou comprovada a injusta agressão atual ou iminente, muito menos que ele teria utilizado de meios moderados para repeli-la.
Ao contrário, na espécie, restou provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal com base no acervo probatório, mormente nas declarações da vítima que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu-a com um capacete causando-lhe lesões corporais, que restaram confirmadas, inclusive, pela prova pericial, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório. [...].”
(TJMT – N.U 0001730-02.2015.8.11.0014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) – destaquei.

Feitas tais considerações, não há falar em insuficiência de provas para a condenação, tão pouco há substrato para viabilizar o reconhecimento da tese de legítima defesa, sendo de rigor a
manutenção da r. sentença condenatória.

2.

Do pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita:

Relativamente ao pedido de reconhecimento do direito à gratuidade do acesso à justiça, é cediço que
a hipossuficiência financeira do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos incisivamente pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso,
condenará nas custas o vencido
.”
– destaquei.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.o e 3.o, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da própria tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, ainda que assistido por defensoria dativa, o apelante não pode ser prontamente isentado do pagamento das custas processuais, por ser
consectário da própria condenação
, podendo ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao
Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“[...] 9. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’ (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 10. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022) – destaquei.

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

Por fim, quanto ao pedido de
minoração do valor fixado a título de reparação dos danos causados à vítima
, verifico que foi juntado aos autos (ID 173550241), após a apresentação das razões recursais, documento por meio do qual a vítima informa ter recebido do réu importância em dinheiro referente à condenação em danos morais.

Dessa forma, considerando que o acusado se antecipou ao trânsito em julgado da condenação e, aparentemente, realizou pagamento de quantia que entendeu ser devida, o que
torna evidente a ausência de
interesse recursal em refutar tal capítulo da sentença.

Outrossim, tendo em vista que não é possível se auferir, nesta instância recursal, a veracidade das informações trazidas no ID 173550241, tal encargo deve ser transferido ao
Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir o cumprimento das sanções impostas ao acusado.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto p
or
DAVID DA CONCEICAO BARROS
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

No mais, considerando a notícia de que o acusado realizou o pagamento do valor relativo à indenização por danos morais à vítima,
imperioso se faz a submissão de tal circunstância ao
Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir o cumprimento das sanções impostas ao acusado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023